Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-30.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Roubo circunstanciado e corrupção de menores. Provas. Reconhecimento fotográfico. Consequências do crime.
1 - O reconhecimento fotográfico feito na delegacia, em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP, confirmado pela vítima em juízo - que ressaltou o sinal incomum no nariz de um dos autores do crime -, aliado às declarações do acusado em juízo e do adolescente que participou do crime, admitindo ter subtraído o veículo da vítima, com emprego de arma de fogo, e que o acusado estava com ele no momento do crime, são provas suficientes para a condenação.
2 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado com segurança em juízo, mesmo que tenha observado das formalidades do art. 226 do CPP, sobretudo se considerar que, no momento do crime, o outro réu permaneceu a metros de distância, com a cabeça abaixada, no interior de veículo.
3 - Não se valoram negativamente as consequências do crime de roubo se o prejuízo da vítima e o trauma psicológico não extrapolaram as consequências próprias de crimes contra o patrimônio. O fato de o bem subtraído não ter sido restituído à vítima e o alegado abalo psicológico, não demonstrado, r, não justificam o aumento da pena-base.
3 – Apelação da defesa provida em parte. Não provida a do Ministério Público.